Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. ameaça. Monitoramento eletrônico. medidas cautelares diversas da prisão. possibilidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão que manteve o monitoramento eletrônico do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar a proporcionalidade em relação à medida de monitoramento eletrônico do paciente.
III. Razões de decidir
3. Não havendo o descumprimento de medidas protetivas de urgência, e nem relato de violência física, a imposição de monitoramento eletrônico contra o paciente se mostra desproporcional.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus admito. Ordem concedida.